Tribunal: TJDFT
Processo: 0722198-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO PARENTAL. ANIMOSIDADE ENTRE IRMÃOS. CONVÍVIO. MÃE IDOSA. DOENÇA. ESTÁGIO AVANÇADO. CUIDADOS. PANDEMIA DE COVID-19.
1. A alienação parental deve ser reprimida com o fortalecimento do direito fundamental à convivência familiar saudável e afetuosa nas relações com o grupo familiar.
2. Embora haja animosidade entre os irmãos, mantém-se as visitas presenciais à mãe idosa, desde que observados os protocolos impostos pela pandemia de Covid-19, até que o processo originário seja sentenciado.
3. Recurso conhecido e provido.